Tribunal: STF
Processo: Pet 10672
Classe: Pet
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de petição, com pedido de tutela de urgência, mediante a qual a Atlas de Iguaçu Distribuidora de Alimentos Ltda. requer concessão de efeito suspensivo ao recurso extraordinário interposto nos autos da Apelação Cível nº 5017496-90.2021.4.02.5120, em face da decisão proferida pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região.



    Preliminarmente, defendeu o peticionante o cabimento do presente pedido diretamente perante esta Corte.



    Disse que, embora não tenha ainda sido proferida a decisão de admissibilidade do recurso extraordinário nos autos de origem, “há manifesto perigo na demora da prestação jurisdicional, além de clara plausibilidade jurídica do pedido”. Alegou que o presente pedido é “o único meio processual apto a prevenir e obstaculizar dano irreversível à Requerente”.



    Na sequência, narrou que impetrou, na origem, mandado de segurança, com pedido de medida liminar. Aduziu que visou, com o mandamus, ao reconhecimento do direito de se apropriar dos créditos de PIS/COFINS considerando como insumo “tudo que for essencial e relevante para a atividade da empresa, inclusive as comissões de vendas/corretagem, afastando-se a aplicação das INs no 247/2002 e no 404/2004 da RFB (Revogadas pela IN RFB nº 1.911/2019)”, com suspensão da exigibilidade dos créditos tributários até o julgamento final da demanda.



    Apontou ter demonstrado que “as comissões de vendas/corretagem pagas a representantes comerciais são configuradas como insumo para fins de creditamento de PIS/Cofins”. Anotou que, sem esses profissionais, a continuidade de suas atividades se torna impossível ou fica altamente comprometida. Afirmou que a prova de que tal insumo é essencial e relevante “consiste no volume elevado pago aos colaboradores”.



    Indicou que a sentença foi pela denegação da segurança pleiteada e que o Tribunal Regional Federal da 2 ª Região negou provimento ao apelo. Registrou que opôs embargos de declaração para fins de prequestionamento, os quais foram rejeitados. 



    Disse que, então, interpôs o recurso extraordinário, ventilando o Tema nº 756.



    Asseverou que o Tribunal Regional Federal da 2ª Região determinou o sobrestamento do apelo extremo, sem, contudo a ele atribuir efeito suspensivo.



    Sustentou que “a probabilidade de provimento do recurso reside no fato de que esta C. Suprema Corte já reconheceu a repercussão geral do Tema 756”. Defende existir manifesto risco de dano irreparável, pois: (i) “se eventualmente não for concedida a liminar e, na eventualidade da Requerente recolher os referidos tributos indevidamente, estará sendo validada a nefasta sistemática do solve et repete (...)”; (ii) “se a Requerente não recolher os referidos montantes, estará sujeita a autuações e, por via de consequência, as execuções fiscais levadas a cabo pelo Fisco (...)”.



    Decido.



    O Supremo Tribunal Federal já firmou compreensão de que não cabe à Corte apreciar pedido de concessão de efeito suspensivo a recurso extraordinário que se encontra sobrestado no âmbito do Tribunal de origem com base na sistemática da repercussão geral.



    Nesse sentido, transcrevo a ementa da AC nº 2.177/PE-MC-QO, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Ellen Gracie, destacando que, embora esse precedente tenha sido foi proferido na vigência do Código de Processo Civil de 1973, é ele aplicável também na vigência do Código de Processo Civil de 2015:



    “QUESTÃO DE ORDEM. AÇÃO CAUTELAR. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO E O SOBRESTAMENTO, NA ORIGEM, EM FACE DO RECONHECIMENTO DE REPERCUSSÃO GERAL PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ARTIGOS 543-B, § 1º, DO CPC, E 328-A, DO RISTF. SÚMULAS STF 634 E 635. JURISDIÇÃO CAUTELAR QUE DEVE SER PRESTADA PELOS TRIBUNAIS E TURMAS RECURSAIS A QUO, INCLUSIVE QUANTO AOS RECURSOS ADMITIDOS, PORÉM SOBRESTADOS NA ORIGEM. 1. Para a concessão do excepcional efeito suspensivo a recurso extraordinário é necessário o juízo positivo de sua admissibilidade no tribunal de origem, a sua viabilidade processual pela presença dos pressupostos extrínsecos e intrínsecos, a plausibilidade jurídica da pretensão de direito material nele deduzida e a comprovação da urgência da pretensão cautelar. Precedentes. 2. Para os recursos anteriores à aplicação do regime da repercussão geral ou para aqueles que tratem de matéria cuja repercussão geral ainda não foi examinada, a jurisdição cautelar deste Supremo Tribunal somente estará firmada com a admissão do recurso extraordinário ou, em caso de juízo negativo de admissibilidade, com o provimento do agravo de instrumento, não sendo suficiente a sua simples interposição. Precedentes. 3. Compete ao tribunal de origem apreciar ações cautelares, ainda que o recurso extraordinário já tenha obtido o primeiro juízo positivo de admissibilidade, quando o apelo extremo estiver sobrestado em face do reconhecimento da existência de repercussão geral da matéria constitucional nele tratada. 4. Questão de ordem resolvida com a declaração da incompetência desta Suprema Corte para a apreciação da ação cautelar que busca a concessão de efeito suspensivo a recurso extraordinário sobrestado na origem, em face do reconhecimento da existência da repercussão geral da questão constitucional nele discutida” (AC nº 2.177/PE-MC-QO, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe de 20/2/09 — grifo nosso).



    A respeito da aplicação do referido entendimento na vigência do Código de Processo Civil de 2015, transcrevo o teor do art. 1.029, § 5º, III, desse diploma:



    “Art. 1.029. O recurso extraordinário e o recurso especial, nos casos previstos na Constituição Federal, serão interpostos perante o presidente ou o vice-presidente do tribunal recorrido, em petições distintas que conterão:



    § 5º O pedido de concessão de efeito suspensivo a recurso extraordinário ou a recurso especial poderá ser formulado por requerimento dirigido:



    I – (…)



    II - (…)



    III - ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, no período compreendido entre a interposição do recurso e a publicação da decisão de admissão do recurso, assim como no caso de o recurso ter sido sobrestado, nos termos do art. 1.037” (grifo nosso). 



    Corroborando a compreensão:



    “Agravo regimental em petição. 2. Direito Tributário e Processual Civil. 3. IPI incidente na revenda de produtos importados. RE-RG 946.648 (tema 906) 4. Pedido de efeito suspensivo em recurso extraordinário sobrestado pela sistemática da repercussão geral. Apreciação. Competência. Tribunal de origem. Art. 1.029, § 5º, III, do CPC. Jurisprudência. Precedentes. 5. Argumentos incapazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (Pet nº 7.879/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 27/5/19 — grifo nosso).



    “AGRAVO INTERNO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO SOBRESTADO NO TRIBUNAL DE ORIGEM À ESPERA DE PRECEDENTE DE REPERCUSSÃO GERAL. EXCEPCIONAL ANÁLISE DA POSTULAÇÃO PELO STF. REQUISITOS NÃO CONFIGURADOS. 1. Nos termos do art. 1.029, § 5º, III, do Código de Processo Civil, a concessão de efeito suspensivo a recurso extraordinário pode ser requerida ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, no período compreendido entre sua interposição e a publicação da decisão de admissão, assim como no caso de o recurso ter sido sobrestado por conta de precedente de repercussão geral. 2. Não há recurso ou impugnação para o SUPREMO em face do indeferimento da medida de urgência pela instância de origem; tampouco se evidencia cenário de teratologia que demande a excepcional atuação desta CORTE. 3. Agravo interno a que se NEGA PROVIMENTO” (Pet nº 7.343/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 17/5/18 — grifo nosso).



    Em sentido convergente: Pet nº 7.882/RN-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 4/6/20; Pet º 7.133/SP-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 1º/12/17.



    Na espécie, verifica-se que o recurso extraordinário ao qual se refere o ora peticionante encontra-se sobrestado no Tribunal de origem com base no Tema nº 756 de repercussão geral. Não cabe, portanto, ao Supremo Tribunal Federal apreciar o pedido.



    De mais a mais, não se vislumbra, no presente caso, qualquer situação excepcionalíssima a autorizar eventual análise do pedido pela Corte.



    Desse modo, não sendo competência da Suprema Corte a apreciação do requerimento de atribuição de efeito suspensivo ao recurso extraordinário já referido, nego seguimento à presente petição.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de novembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente